Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-07.2017.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706697-07.2017.8.07.0009 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDIA AURELIANO DA SILVA, SILVANIA AURELIANA DA SILVA, SOLANGE AURELIANA DA SILVA, ESPOLIO DE MARIA AURELIANO DA SILVA DESPACHO Distrito Federal interpôs Recurso Especial contra o julgamento de apelação por ele interposto, que dispensou a prévia comprovação do pagamento do ITCD para a expedição do formal de partilha do arrolamento sumário dos bens deixados em razão do óbito de Maria Aureliano da Silva, genitora das apeladas-requerentes. O Recurso Especial foi parcialmente provido para determinar a aplicação do art. 192 do CTN, que exige a comprovação de pagamento dos impostos para que seja proferida sentença partilhando os bens. Analisando os autos verifica-se que o alvará de levantamento das quantias depositadas em conta da de cujus, bem como o formal de partilha do bem imóvel integrante do espólio já foram expedidos (id. 5387286 e 5387287). Assim, diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, fundamentadamente, o interesse no rejulgamento da apelação. P. I. Brasília - DF, 2 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora